Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-51.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003445-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 002.687.241-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003445-51.2022.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS LICITAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU – CARÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO ­– ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório quanto à participação do recorrente nos fatos descritos na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003445-51.2022.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando dos Santos, contra sentença que o condenou à pena 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera, que: 1) deve ser absolvido ante “
a ilicitude da busca domiciliar, pois,
de maneira oposta ao narrado pelo policial, não haviam fundadas suspeitas que justificassem a invasão do domicílio, se de fato havia monitoramento pretérito da residência do corréu Fábio, por qual [motivo] este não foi materializado nos autos? O policial Alezandro afirma que há cerca de 01 (um) mês as investigações teriam iniciado, tempo mais que suficiente para solicitar autorização judicial para busca e apreensão no imóvel, porém, isso não foi feito”
(sic); 2) não há provas de seu envolvimento no crime, notadamente porque “
d
urante o interrogatório do apelante, este informou que é “marido de aluguel” e foi contratado por Fábio para verificar o vazamento da sua caixa d’água, razão pela qual foi até o imóvel naquele dia e começou a realizar o serviço, momento em que estava no telhado do imóvel e a polícia chegou no local o indagando o que fazia ali
” (sic); 3) a agravante da reincidência foi computada em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 153411403 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
153411407 - pág. 1-24).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
155261678 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003445-51.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelante e a Fábio Alexandre Ferreira da Silva os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/01/2022, por volta das 16h49min, na residência situada na Rua Papa Estevão VI, n° 1190, Vila Cardoso, nesta cidade, FÁBIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FERNANDO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo massa de 129,32 g (cento e vinte e nove gramas e trinta e dois decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de pasta-base de cocaína, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 78/80, ID 76382791.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados FÁBIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FERNANDO DOS SANTOS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que FÁBIO, principal auxiliar do gerente de tráfico do Bairro Antônio Fagundes, realizava, em associação com o denunciado FERNANDO, a distribuição de drogas nesta cidade, e, para tanto, utilizavam os seus veículos, inclusive que FERNANDO era responsável pelas entregas rápidas.

Em monitoramento e investigação no referido imóvel, os policiais observaram FERNANDO chegando no local e pela brecha do portão visualizaram FÁBIO em posse de uma sacola e contabilizando dinheiro na área, sendo que ambos, ao perceberem a presença policial, correram para o interior do imóvel.

Diante de fundadas razões, os investigadores de polícia adentraram na residência, e abordaram FÁBIO junto com sua esposa, a adolescente Isabela Gonçalves Leite (16 anos), bem como FERNANDO, que estava no forro da casa.

Em revista pessoal, foi apreendido no bolso de FÁBIO, uma quantia em dinheiro.

Em buscas no forro da casa, os policiais apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, e no armário, 01 (uma) vasilha contendo mais uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), em diversas notas, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung e TCL, 01 (uma) folha com anotações de Triton, placa KLO5997, 01 (um) motocicleta Honda/CG 125, Titan Kse, cor vermelha, ano 2002, placa JZL5926/MT, e uma outra, Honda/CB 300, cor preta, ano 2011, placa NJJ9981/MT, além de outros objetos sem origem comprovada
(Termo de Exibição e Apreensão, fls. 24/25 ID 75319360).

Ouvida, Isabela confirmou que Fábio realizava o tráfico de drogas em sua residência.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

[...]

(Id.
153411402 - pág. 4-6).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados apenas pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas (Id.
153411380 - pág. 1-6).

Fabio Alexandre não recorreu da condenação.

A natureza nociva da substância é incontroversa. O laudo preliminar n. 200.2.04.2022.000631-01 (Id.
153413281 - pág. 78-80) foi elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis e atestou
positivo para cocaína e
Cannabis Sativa

L
(maconha), sendo, portanto, suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

[...] De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, “embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

A defesa sustenta que a apreensão é nula, pois a busca na residência do corréu ocorreu de maneira ilegal, porque, em seu entender, não haviam fundadas razões que justificassem a medida.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Nilton Nunes dos Santos Filho relatou:

Que a equipe de investigadores de polícia obteve informações através de investigações que o suspeito Lucas estava com uma televisão objeto de furto à residência no Bairro Cohab Velha, no dia 09/01/2021, conforme Boletim de Ocorrência n. 2022.7535, diante disso deslocamos até a residência de Lucas, onde também estavam presentes sua esposa Greicilene e seu cunhado Eduardo. Em entrevista, Lucas veio a afirmar que comprou a televisão de seu irmão Fábio, no valor de 200 reais. Em revista aos suspeitos foi encontrado no bolso de Eduardo uma porção de maconha. A televisão foi apreendida,
realizamos a qualificação de Fábio e descobrimos que se tratava de um traficante já investigado por essa equipe pelo crime de tráfico de drogas naquela região do Residencial João Antônio Fagundes e por ser um dos braços direito do gerente do tráfico de drogas daquela região, que é comandada por Matheus Rodrigues de Souza, vulgo Piu
.
Importante frisar que o suspeito Fabio já havia sido preso por essa especializada em sua residência pelo crime de tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência n. 2019.174613. Vale ressaltar que o suspeito Fabio utiliza seus veículos parar realizar a distribuição do entorpecente juntamente com seu funcionário Fernando
, para abastecer bocas de fumo na região.
Importante frisar que o funcionário Fernando era responsável pelas entregas rápidas de entorpecentes utilizando sua motocicleta
. De posse das informações mobilizamos as equipes da DERF, o qual observou quando Fernando chegou à residência de Fábio. Foi observado
pela brecha do portão e foi visto Fábio contabilizando dinheiro na área de sua residência e em posse de uma sacola juntamente com seu funcionário Fernando, momento em que os suspeitos observaram a presença das equipes e Fabio veio a correr para o fundo da residência, Fernando ‘entrou para dentro’ da casa, vindo a se esconder no forro do imóvel
. Diante das evidências de traficância no local, da precisão das informações e da presença de entorpecente na residência, realizamos adentramento na casa e realizamos a abordagem de Fabio, sua esposa Isabela (menor de idade) e de Fernando, que se encontrava no forro da casa. Em revista aos suspeitos foi encontrado no bolso de Fabio uma quantia em dinheiro trocado e ao realizar a busca no forro da residência foi localizado uma sacola contendo quatro pedras grandes de pasta-base de cocaína
.
Prosseguimos as buscas e localizamos em cima do armário da cozinha uma vasilha contendo mais uma quantia em dinheiro trocado e uma folha de anotações com soma de valores. Foi localizado também dois hidrômetros de água, motor elétrico, uma televisão, etc. Objetos esses de procedência duvidosa, que possivelmente seriam moeda de troca de usuários de entorpecente. Importante ressaltar que Fabio possui um padrão de vida alto, não compatível com sua renda, visto que o mesmo não possui trabalho e é sempre visto por essa equipe ostentando em motos de alta cilindrada e veículos caminhonete. Na casa de Fabio também foi localizado um possível furto de energia, o qual foi fotografado e anexado o vídeo junto a esse boletim de ocorrência [...]. Que em entrevista a Isabela, esposa de Fabio, ela confirmou que realmente Fabio realiza o tráfico de drogas, com venda de entorpecente tipo pasta-base de cocaína em sua residência. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia sem lesões corporais e colocados à disposição da autoridade policial. O suspeito Fernando faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, a qual se encontra desligada. [...]
(Id.
153413281 - pág. 21-23).

O depoimento de Alezandro Pereira da Silva foi no mesmo sentido (Id.

153413281 - pág. 14-16).

Isabela Gonçalves Leite declarou:

Que na presença de seu curador esta declarante afirma ter 16 anos e que convive com o conduzido Fabio Alexandre Ferreira da Silva há aproximadamente quatro meses no Bairro João Antônio Fagundes. Que a declarante só ficou ciente que Fabio fazia o comercio ilegal de tráfico de drogas quando foi morar na casa do mesmo. Que Fabio vende em sua residência o óleo (conhecido como pasta-base de cocaína) por valores diferentes, ou seja, depende muito do tamanho da pedra. Que a motocicleta e o veículo Triton pertence ao seu convivente Fabio. Que Fabio não é integrante da facção CV [...]
(Id.
153413281 - pág. 30-31).

Eduardo Oliveira Barbosa e Gleicilene Oliveira Barbosa disseram que Lucas comprou a televisão de Fabio, que é irmão dele, mas não sabia que era produto de crime (Id.
153413281 - pág. 25-26 e 153413281 - pág. 35-36).

Lucas Daniel Camilo da Silva contou a mesma história (Id. 153413281 - pág. 70-72).

Na delegacia de polícia, os réus negaram o cometimento dos crimes. Além disso, Fernando sustentou que estava na residência de Fabio “
fazendo um serviço, ou seja, estava arrumando a boia da caixa da água
” (sic) (
Id.
153413281 - pág. 51-53 e 153413281 - pág. 61-63).

Na instrução processual, as declarações de Alezandro Pereira da Silva auxiliaram na compreensão do caso:

MP: [...] vou pedir por gentileza para o senhor relatar como foi esse trabalho dos investigadores de Rondonópolis?

T: Doutor, tudo começou com um boletim de ocorrência, a gente já vinha investigando um furto que ocorreu no Bairro Cohab Velha, onde foi levada uma televisão de uma vítima; na data do fato a gente recebeu uma informação que o suspeito Lucas estaria de posse desse televisor, a gente foi até a residência de Lucas, fomos recebidos por ele, sua esposa e seu cunhado e conseguimos localizar essa televisão, um produto de furto; em entrevista com ele veio a relatar que tinha adquirido essa televisão de seu irmão Fabio Alexandre; de posse daquelas informações a gente conduziu eles até a delegacia e fomos qualificar essa pessoa, esse Fabio que ele tinha nos falado,
para nossa surpresa o Fabio Alexandre já era um cara investigado pela nossa equipe, pela equipe nossa mesmo por tráfico de drogas, na ocasião a gente já tinha informação que ele tinha se associado a um traficante muito conhecido aqui, aqui na região, que é o Matheus, vulgo Piu, e estariam os dois juntos realizando o tráfico de drogas
; de posse daquelas informações e da qualificação do Fabio
, a gente já sabia até onde ele morava, já tinha feito até algumas investidas, algumas campanas próximo a essa residência, onde a gente via um tornozelado de nome Fernando, que a gente foi qualificar depois, que chegava rapidamente, às vezes entrava com essa moto para dentro, às vezes deixava essa moto para o lado de fora
e de posse dessas informações a gente mobilizou as equipes, fizemos tipo um cerco,
bloqueio, próximo à região, uma campana, e vimos quando Fernando chegou com sua motocicleta, Titan de cor vermelha, chegou, deixou a moto e entrou, estava com uma sacola na mão
, umas coisas na mão e ‘entrou para dentro’ dessa residência; a viatura nossa que estava mais perto, estavam também alguns de motocicleta, a
gente parou e deu uma olhada pela brecha do portão e vimos o Fabio sentando, Fernando em pé, e Fabio contando dinheiro com a sacola no chão, quando a gente subiu um pouquinho no muro, para ver mais um pouco, eles conseguir ver nós, eles conseguiam ver, o Fabio Alexandre correu para o fundo e o Fernando correu para dentro da casa, foi onde a gente acionou as equipes, fizemos o adentramento na residência; em revista ao Fabio foi encontrada uma certa quantidade em dinheiro, o Fernando já havia subido, arrancado uma parte do forro da casa e estava lá em cima do telhado; fizemos abordagem dele, ele desceu, subiu um policial lá e encontrou lá uma sacola com quatro porções de pasta-base; em revista ao imóvel foi encontrado uma vasilha contendo dinheiro em cima do armário, uma folha com anotações, o total de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em dinheiro.

MP: Tem uma parte da denúncia do Ministério Público que fala que havia uma adolescente chamada Isabela, companheira do Fabio, diz que ela mesma teria falado, confirmado, que o Fabio traficava, procede essa informação?

T:
Exatamente doutor, em conversa com essa adolescente ela veio a afirmar que ele realmente fazia a traficância por ali mesmo junto com o Fernando.

MP: Então essa droga que a denúncia menciona aí, quase 130g (cento e trinta gramas), quatro porções de pasta-base de cocaína, vocês apreenderam nessa residência então?

T: Nessa residência doutor, correto, nessa residência, o Fabio era o proprietário e
o Fernando era o cara que fazia essa distribuição para ele, tanto distribuía droga como o recolhimento de dinheiro, portanto, essa quantia em dinheiro que eles estavam contando naquele momento, foi o momento que o Fernando chegou e repassou esse dinheiro para ele, ele estava conferindo esse dinheiro junto com essa droga que ele já ia picar, aprontar ela para o Fernando já fazer as entregas.

MP: O Fernando trouxe o dinheiro da venda da droga e o Fabio estava contabilizando esse dinheiro, é isso?

T: Exatamente doutor, exatamente, quando o Fernando entrou, a gente já chegou perto do portão e ele já estava sentando contando esse dinheiro.

MP: Você falou que o Fernando, quando vocês localizaram, ele estava no forro da casa e a droga também estava ali, o objetivo era esconder a droga da polícia?

T: Exatamente doutor, ele correu com essa sacola no intuito de esconder essa droga lá, ocultar, para dificultar a gente encontrar essa droga.

MP: Nessa residência, onde o Fabio também estava presente com sua companheira adolescente, quem morava ali, morava o Fabio, a companheira e o Fernando ou era só o Fabio e a companheira, pode esclarecer esse ponto?

T: Doutor, só o Fabio e a companheira, essa residência era só o Fabio, o Fernando até então parece que ele morava, não sei se é com a mãe dele, Fernando era só mesmo o auxiliar dele, dessas entregas dos entorpecentes, Fernando não morava na residência, sempre estava lá.

MP: Algum detalhe a mais, algo mais lhe chamou a atenção dos fatos que o senhor gostaria de acrescentar?

T: O detalhe doutor que esse é um traficante que vivia ostentando, principalmente aqui na Lions, ostentado moto de alto valor, alta cilindrada, caminhonete, uma pessoa que nunca, não tem função, nunca trabalhou, fazendo esse ‘ostentamento’ na cidade aí, vivia desfrutando dessa venda do entorpecente, com sítio, a gente conseguiu descobrir depois, levantar, tem sítio, chácara, tudo adquirido com dinheiro do tráfico de drogas.

MP: Você está falando do Fabio?

T: Do Fabio.

MP: O Fernando, pelo que vocês apuraram, distribuía a droga a mando do Fabio, é isso?

T: Isso, exatamente doutor, Fernando era funcionário dele, o Fernando é o que fazia a correria; foi encontrado lá doutor [...] motor de bomba, uma série de coisas, produto de usuário levar para trocar, e essa ponte quem fazia era o Fernando, as vezes algum usuário chegava: “tenho um motor”, tem um produto, ele ia, Fernando comunicava a ele e fazia essa troca, então é o tipo traficante que pega tudo aquilo que interessa a ele, entendeu?

MP: Você citou aí que no dia da abordagem o Fernando chegou na casa do Fabio na motocicleta de cor vermelha, certo?

T: Certo.

MP: Essa motocicleta ele utilizava para distribuir a droga?

T: Exatamente doutor, tanto usava essa motocicleta, como sua a caminhonete Triton e essa moto de alta cilindrada, teve uma vez que a gente fez o monitoramento do Fernando, ele saiu com essa moto de alta cilindrada e a gente viu quando ele parou, passou o outro motoqueiro, encostou nele, parou rapidamente e saiu um para um lado e um para o outro; o carro nosso como é muito, como vou dizer, muito conhecido, eles já perceberam e saiu um para um lado e um para o outro, a gente tentou fazer o acompanhamento, mas não conseguimos, portanto ele utilizava tanto essa caminhonete, como essa moto de alta cilindrada.

MP: Essa caminhonete que você cita, Trinton, também foi apreendida pela polícia?

T: Exatamente doutor, foi apreendida pela polícia.

MP: A denúncia do MP fala da apreensão das duas motos, uma Honda, CG 125 Titan, cor vermelha, outra Honda CB 300, essas duas motos eram utilizadas no tráfico?

T: Exatamente doutor essas duas motos, ele vivia passeando aqui pela Lions aqui, João Antônio Fagundes, onde a gente em monitoramento a gente conseguiu ver por várias vezes ele juntamente, encontrando com o Fernando.

MP: [...] sobre os fatos algum detalhe mais que gostaria de acrescentar para finalizar meus questionamentos?

T: Só isso doutor [...], só para confirmar, ele associou com um traficante aí que saiu há pouco tempo da cadeia, o tal do Matheus Piu, ele está gerenciando agora por enquanto o Bairro Antônio Fagundes, Alfredo de Castro, e ele era o braço direito desse traficante.

MP: Você está falando do Fabio, né?

T: Hunrum.

MP: Quando você fala que gerenciou é gerente da facção Comando Vermelho?

T: Isso doutor, gerente, quando prende um eles ‘assumem’ outro, e o Matheus, ele que assumiu a gerência de droga nessa região aí do Fabio, Antônio Fagundes, Alfredo de Castro, nessa região aí.

[...]

Defesa de Fernando: O senhor verificou nessa situação dessa abordagem, pelo que eu percebi, pelo que está claro aqui nos autos, essa investigação deu início na realidade em virtude do furto dessa televisão?

T: Não, não.

Defesa de Fernando: Acontecido em outra situação, né?, que acabou desaguando nessa, foi isso?

T: Ah tá, da televisão foi....

Defesa de Fernando: Vamos voltar lá no início?

T: [...] o furto da televisão foi uma ordem de serviço que chegou para a gente, a gente averiguou, estava acontecendo muitos furtos ali no Bairro Cohab Velha, a gente começou a investigar, através das investigações a gente descobriu que essa televisão estava com uma pessoa de nome Lucas, fizemos levantamento investigativo, localizamos ele, foi onde a gente encontrou o televisor, a partir daí ele nos relatou que ele tinha adquirido essa televisão de uma pessoa chamada Fabio, seu irmão de nome Fabio; a gente conduziu ele até essa delegacia e ‘vamos’ ver quem era Fabio, ele foi falando, a gente foi checando, e fomos ver que Fabio era um cara já investigado pela nossa equipe por tráfico de drogas e já tinha sido preso por essa delegacia pelo mesmo crime, foi onde a gente chegou até ele.

Defesa de Fernando: Entendi, e essa investigação aí, a partir dessas informações os senhores verificaram tanto que, em tese a pessoa do Fabio tinha já envolvimento, enfim, já tinha sido investigado, isso desde quando os senhores fizeram, o senhor recorda mais ou menos a partir de quando os senhores fizeram essas investigações, essas mobilizações para chegar a essas conclusões que foram lançadas no inquérito e que depois ampararam a ação penal?

T: Doutor, a gente começou, a gente na verdade, na época, a gente estava investigando um traficante chamado Matheus, vulgo Piu, e através desse traficante a gente descobriu que o Fabio tinha se associado a ele justamente no tráfico de drogas naquela região; foi a partir daí que a gente começou a investigar o Fabio, o Fabio juntamente com o Matheus.

Defesa de Fernando: E isso aconteceu a partir de quando?

T
: Precisamente doutor eu não conseguiria falar para o senhor, até um mês, um mês e meio, entendeu?, não conseguiria falar um mês, um mês e meio, a gente já vinha fazendo o acompanhamento, fazendo levantamento de quem estava associado ao novo gerente daquele região, que era o Matheus, e nesse [...] de meio tempo, a gente descobriu que quem estava apoiando ele, quem estava com ele, e a gente descobriu que o Fabio era um dos braços direito dele.

Defesa de Fernando: Naquele dia ainda o senhor disse que o Fabio chegou com uma motocicleta, era o que, uma motocicleta vermelha?

T: Fabio não, Fernando.

Defesa de Fernando: Fernando? Perdão.

T: Fernando. De posse das informações, que o irmão dele falou que tinha comprado a televisão por duzentos reais, como disse aí, já tinha feito a qualificação do irmão dele, a gente sabia quem era, aquela residência era onde a gente prendeu ele da primeira vez que ele foi preso, a gente montou as equipes, fomos com as equipes lá para tentar ver se a gente localizava ele, foi quando Fernando chegou com sua motocicleta de cor vermelha, chegou e entrou rapidamente para dentro da casa.

[...]

Defesa de Fernando: O senhor mencionou que visualizaram, tiveram contanto visual, em tese, uma conversa entre Fernando e Fabio durante a abordagem e que o Fernando chegou na residência com uma sacola nas mãos, enfim, um objeto nas mãos, o que tinha nessa sacola, parece que era uma só?

T:
Ele chegou, a gente estava bem a distância, um pouco ‘meio à distância’ e comunicação com as equipes, ‘passou um motoqueiro aqui’, a equipe que estava mais próxima: “opa, chegou”, e ele estava com alguma coisa na mão, uma sacola na mão, então já chegou, entrou rapidamente, a gente, para poder afirmar para o senhor que aquela sacola era a droga, era o dinheiro que estava ali, a gente não tem como, só sei que quando a gente viu pela brecha do portão, a primeira atitude ele, ele pegou aquela sacola e correu para dentro da casa, correu para dentro da casa e a droga foi encontrada, ele subiu no teto e a droga foi encontrada em cima do teto,

onde ele estava escondido no forro da casa.

Defesa de Fernando: Tem alguns detalhes aqui em relação a presença dele lá, em relação a roupa dele, o senhor recorda mais ou menos que roupa que ele estava vestindo, se ele estava com alguma roupa de serviço, enfim, com botina, como se tivesse prestando algum serviço na residência, algo assim que chamasse a atenção?

T: Doutor, não me recordo não, mas não era botina não, o senhor fala do Fabio?

Defesa de Fernando: Do Fernando?

T: Fernando?

Defesa de Fernando: Isso.

T: O Fernando estava de calça cumprida, acho que o Fabio estava de bermuda [...], lembro da calça cumprida dele, ele estava de calça e um estava de bermuda, agora se estava de botina, alguma coisa assim, não me recordo não.

Defesa de Fernando: Entendi. Então nesse primeiro momento o Fernando estava lá embaixo e aí depois que ele subiu para o telhado?

T: O Fernando estava embaixo.

Defesa de Fernando: A todo momento durante esse contato visual, todo momento ele estava lá embaixo?

T: Exatamente, o Fernando estava embaixo, ele estava embaixo, tanto que quando a nossa equipe entrou, a equipe já foi dentro da casa que sabia que ele tinha corrido para a casa, ele tinha arrancado o forro da casa, até caído no chão, ele estava escondido lá em cima, foi dando voz de prisão, pediu para ele descer, ele veio descer.

Defesa de Fernando: Nessa equipe, quem estava integrando, era o senhor e quais outros policiais, se recorda?

T: Essa equipe estava eu, Nilton, Lauro, a equipe do Lauro, não sei se o Márcio [...], tinha bastante gente, depois chegou mais gente quando foi feita a abordagem, subiu mais outra equipe,

Defesa de Fernando: Quando vocês fizeram a abordagem do Fernando, o senhor falou que pediram para ele descer do forro, enfim, o que ele justificou para os senhores, como foi a conversa dele lá na abordagem?

T: [...] perguntava o que ele tinha escondido lá em cima, ele falou que estava lá consertando alguma coisa lá, estava arrumando alguma coisa lá, arrumando o telhado, arrumando alguma coisa lá, foi isso a primeira vez que ele alegou.

[...]

Defesa de Fernando: Em relação ao Fernando, o Fabio também confirmou alguma coisa nesse sentido que ele estava lá prestando serviço, a Isabela, que era a esposa do Fabio, essa adolescente que estava lá, o que eles falaram a respeito disso?

T: Doutor, o Fabio preferiu manter foi o silêncio, Fabio preferiu ficar calado doutor.

Defesa de Fernando: Mas isso o senhor se refere no depoimento dele lá na delegacia?

T: A menina que falou que o Fernando tinha acabado de chegar, do jeito que a gente tinha visto e que o marido dela sim fazia o tráfico de drogas, a menina, a esposa dele que falou, mas o Fabio ele permaneceu quieto, só falou que não tinha droga ali e depois ficou quieto, quando encontrou aí que ele não falou mais nada, em silêncio.

Defesa de Fernando: Então desde o início da abordagem ele ficou quieto, até o final não se pronunciou nada a respeito para os senhores, em relação especificamente a presença do Fernando, o Fabio falou alguma coisa, ele chegou a dizer alguma coisa [...]?

T: Perguntamos para ele porque o Fernando tinha corrido lá para dentro, ele falou: “não sei”, falou que não sabia, “não sei”, aí cadê o rapaz, que até então estava procurando, a equipe procurando, “cadê o cara”, ele falou: “que cara”, aí que a gente foi ver o forro quebrado e pegou ele lá em cima.

Defesa de Fernando: E a Isabela falou alguma coisa também a esse respeito, a adolescente?

T: A adolescente só falou, a pergunta que a gente a ela: “o Fernando chegou aqui agora”, “chegou agora, ele chegou agora e correu para dentro”, nem ela sabia que ele estava no telhado, ela falou: “ele passou correndo aqui, ele correu aí para dentro, do jeito que vocês ‘falou’”.

[...]

Defesa de Fernando: Foi o senhor que, o senhor que subiu até o telhado e localizou essa droga lá ou foi algum outro colega da equipe?

T: Não, quem subiu no telhado foi o investigador Juliano, depois que demos voz de prisão, que ele desceu, o Fernando desceu do telhado, o investigador Juliano subiu lá, foi a hora que começou intensa busca lá e foi encontrado o material ilícito lá, a droga.

Defesa de Fernando: E essa droga estava especificamente onde lá no telhado?

T: Uma sacola jogada, não sei se atrás de caixa [...] subiu lá em cima.

Defesa: Quem subiu?

T: O Juliano.

Defesa de Fernando: E ele não disse para o senhor onde que estava exatamente a droga, se estava perto da caixa de água, se estava longe, se estava em um conto escondido lá, se estava embaixo de alguma coisa, dentro de alguma caixa?

T: Acredito que próximo à caixa de água, ele pegou a sacola e jogou lá na ânsia de subir ele jogou....

Defesa de Fernando: Mas exatamente onde estava?

T: Não me recordo se ele tirou foto, ele subiu com lanterna lá, foi difícil subir no telhado, perigoso para não cair, a gente colocou o mais magrinho para não ter problema de cair, mas justamente na sacola.

[...]

Defesa de Fabio: O senhor diz que já conhecia o Fabio, mas a residência dele o senhor já conhecia também?

T: Já sabia sim.

Defesa de Fábio: Porque no boletim de ocorrência, não, no depoimento do senhor, o senhor fala que na posse das informações movimentaram as equipes até a residência do Fabio, dando a entender que essas informações teriam chegado ali após a apreensão do televisor?

T: Não, a gente já sabia onde ele morava já, sabia onde ele morava, sabia onde o Matheus, vulgo Piu, parceiro dele mora, a gente já estava monitorando os dois já, era uma residência com câmera, isso a gente sabia já, portão, toda fechada, já sabia já.

Defesa de Fabio: O monitoramento já estava sendo realizado há quanto tempo?

T: Doutor, como eu falei para o outro advogado aí...

Defesa de Fabio: O monitoramento, não as investigações?

T:
O monitoramento, começou a ser investigado a partir do momento que a gente tomou conhecimento que ele tinha associado ao Piu, o Matheus, vulgo Pio, foi onde começou, a gente começou a investigar quem estava associado a esse traficante, foi onde a gente chegou nele
.

Defesa de Fabio: Eu digo campana ali, no entorno da residência, vocês ficaram quanto tempo ali, quanto dias?

T: Ah doutor, foi... não sei precisamente falar para o senhor, mas fizemos campana, tanto de motocicleta passando por ali, informações, tanto na residência do Piu, tentamos seguir eles, um tanto da gente ficava em uma esquina, na outra esquina da rua, quando eles saiam de motocicleta a gente seguia eles, seguimos para ver onde estava indo, então precisamente não saberia dizer para o senhor, mas que a gente fez várias fizemos, seguimos eles, onde eles se encontraram. [...]
(
153411388 - pág. 1-2 – Relatório de mídias
).

Em juízo, Fabio sustentou que: 1) a droga lhe pertencia, pois é usuário; 2) Fernando ‘não tem nada a ver com o entorpecente’, e foi à sua residência ‘para fazer um serviço na caixa de água, trocar a boia’; 3) ‘estava assistindo televisão’ e ‘Fernando no telhado fazendo o conserto’ quando a polícia invadiu a casa; 4) os policiais ‘pegaram sua cunhada para dar conta de seu endereço’, sendo que ficaram ‘rodando com ela na viatura, porque não conhecia o bairro direito’; 5) a droga estava no forro da casa, mas quem estava próximo à caixa da água não conseguia vê-la

(
153411388 - pág. 1-2 – Relatório de mídias
).

Fernando negou ter envolvimento nos crimes, aduzindo que 1) prestava serviço para Ana Paula, que mora em frente à casa de Fabio, há bastante tempo, que lhe indicou para ele; 2) estava trocando a boia da caixa da água e enquanto fazia o serviço a polícia chegou; 3) comunicou aos policiais que estava trabalhando; 4) não tem vínculo com Fabio, nem com a droga encontrada (
153411388 - pág. 1-2 – Relatório de mídias
).

As provas da materialidade delitiva devem ser mantidas intactas, pois, ao reverso do que sustenta a defesa, havia fundadas razões para a busca realizada na residência de Fabio.

Conforme restou apurado, a Polícia Civil investigava o furto de um televisor, ocorrido no Bairro Cohab Velha, e descobriram que o aparelho estava em poder de Lucas.

Por conta disso, foram até a residência dele e constataram a veracidade da informação. Na entrevista, Lucas alegou que adquiriu o aparelho de seu irmão.

Quando Lucas identificou o ‘vendedor’, os policiais verificaram que se tratava de pessoa que já era investigada pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Assim, intensificaram a vigília sobre ele.

Durante as campanas também descobriram que Fernando fazia a entrega das drogas negociadas por ele.

No dia dos fatos, os policiais vigiavam a residência e visualizaram quando Fernando chegou de motocicleta e adentrou no imóvel, com uma sacola na mão.

Nesse momento, os investigadores se aproximaram do portão e, por uma brecha, viram Fábio contando dinheiro.

Ao perceber a presença da polícia, ele tentou correr para os fundos da residência, enquanto que Fernando se dirigiu para o interior da casa.

Os policiais ingressaram no imóvel, detiveram Fabio e encontraram Fernando escondido no forro, onde também foi localizada uma sacola plástica com 4 (quatro) pedras grandes de pasta-base, totalizando
129,32g (cento e vinte e nove gramas e trinta e dois decigramas).

O conjunto probatório corrobora as circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

Alezandro Pereira da Silva explicou para o Promotor de Justiça: “
para nossa surpresa o Fabio Alexandre [que vendeu o televisor para Lucas] já era um cara investigado pela nossa equipe [...] por tráfico de drogas”.

Segundo ele, Fabio tornou-se pessoa de interesse da polícia durante a investigação de Matheus, que era o gerente do tráfico nos bairros Antônio Fagundes

e Alfredo de Castro, porque descobriram que
“ele era o braço direito desse traficante”.

Disse ainda que “
já sabiam até onde [Fabio] morava, já tinha feito até algumas investidas, algumas campanas próximo a essa residência”
e que em algumas oportunidades
“via um tornozelado, de nome Fernando, [...] que chegava rapidamente, às vezes entrava com essa moto para dentro, às vezes deixava essa moto para o lado de fora”,
que “
era funcionário dele [...], que fazia a correria”.

Afiançou que no dia dos fatos, as equipes de vigilância presenciaram o momento em que Fernando chegou na casa, “
com alguma coisa na mão, uma sacola na mão”.

Por conta disso, se aproximou,
“deu uma olhada pela brecha do portão e [viram] o Fabio sentando, Fernando em pé, e Fabio contando dinheiro com a sacola no chão, quando a gente subiu um pouquinho no muro para ver mais um pouco eles conseguiram [nos] ver”
oportunidade em que
“o Fabio Alexandre correu para o fundo e o Fernando correu para dentro da casa, foi onde a gente acionou as equipes e fizemos o adentramento na residência”.

Também asseverou que “
Fernando já havia subido, arrancado uma parte do forro da casa e estava lá em cima do telhado; fizemos a abordagem dele, ele desceu, subiu um policial lá e encontrou lá uma sacola com quatro porções de pasta-base”.

O depoimento extrajudicial de Nilton Nunes dos Santos Filho corrobora as circunstâncias em que a busca domiciliar ocorreu.

O policial também esclareceu que, anteriormente, “
o suspeito Fabio já havia sido preso por essa especializada em sua residência pelo crime de tráfico de drogas”.

A existência de prévia investigação e a realização de diversas campanas, alinhado ao comportamento dos réus no dia dos fatos, forneceu aos policiais as fundadas razões que legitimam a busca domiciliar sem mandado, afastando, portanto, a propalada ilegalidade da medida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] Na hipótese, embora a busca domiciliar tenha origem advinda de denúncia anônima sobre o carregamento de grande quantidade drogas que sairiam da residência onde o corréu morava, o
s policiais civis realizaram prévia campana na área, oportunidade na qual, antes da entrada no imóvel, foi possível verificar, de cima do muro da residência, os dois carros que seriam utilizados para o transporte dos entorpecentes,
com as mesmas características narradas na denúncia anônima, bem como puderam ver tabletes de droga dentro de um dos veículos, motivo pelo qual os agentes estatais adentraram na residência e encontraram mais drogas dentro da casa, totalizando aproximadamente 1.200 Kg de maconha. Tais circunstâncias não deixam dúvidas quanto à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar no caso em análise. Logo, não há como acolher a tese de violação domiciliar. [...]
(STJ, HC n. 749.415/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

[...] No caso, foi salientado que, diante da existência de denúncias anônimas em desfavor do Paciente, policiais civis realizaram campana em local próximo à residência do Réu, monitorando-o por cerca de duas semanas. Em tais diligências, observaram movimentações típicas de tráfico em que o Paciente aparentemente se utilizava de veículo para realizar entregas de entorpecentes em sistema de delivery, razão pela qual optaram por aguardar próximo ao veículo do Acusado, realizando a abordagem no instante em que este entrava em seu automóvel, ocasião em que foi localizada uma porção de maconha em seu bolso. Além das prévias campanas - uma delas inclusive foi acompanhada pelo próprio Delegado de Polícia, que também depôs como testemunha - o Paciente se valeu de um cachorro de raça pitbull para impedir a ação policial e inicialmente negou que residia no local, circunstâncias que vieram ao encontro dos demais elementos e não deixam dúvida quanto à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar no caso em análise. Não se olvida que esta Sexta Turma possui precedentes no sentido de que o encontro de pequena quantidade de entorpecente em busca pessoal pode não ser suficiente para evidenciar fundadas razões para o posterior ingresso domiciliar. No entanto, no caso concreto, o encontro do entorpecente em poder do Paciente não foi o único elemento fático que respaldou
o ingresso em domicílio, haja vista que a campana previamente realizada indicava a veracidade das denúncias anônimas e permitiu identificar, antes da abordagem, a movimentação indicativa do modus operandi do agente
. [...]
(HC n. 682.349/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Destarte, inviável acolher a tese de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, não há provas bastantes quando a participação de Fernando no comércio de substâncias ilícitas.

Por mais significativo que seja o depoimento dos investigadores dizendo que ele ‘era funcionário’ de Fábio e responsável pela entrega de drogas, a informação encontra-se isolada nos autos.

Conquanto Alezandro Pereira da Silva tenha dito em juízo que a companheira de Fabio confirmou
“
que ele realmente fazia a traficância por ali mesmo junto com o Fernando”,
a informação mostra-se duvidosa.

Isabela foi ouvida apenas na fase inquisitorial e, naquela oportunidade, se limitou a dizer que “
Fabio vende em sua residência o óleo (conhecido como pasta-base de cocaína) por valores diferentes, ou seja, depende muito do tamanho da pedra. Que a motocicleta e o veículo Triton pertence ao seu convivente Fabio. Que Fabio não é integrante da facção CV”.

Também não se pode ignorar que, a partir do relato dos investigadores, percebe-se que as campanas e a própria investigação tinha apenas Fabio como alvo, tanto que somente a casa dele foi monitorada.

As tais entregas, que os policiais alegam que Fernando realizou a mando de Fábio, não foram registradas, sendo certo que sobre elas não se extraem informações mínimas nos referidos depoimentos, como por exemplo, o local em que ocorreram ou a quem se destinavam.

Aliás, de acordo com o investigador ouvido na instrução processual, apesar de tentarem fazer o acompanhamento de Fernando, não conseguiram, porque a viatura era “muito conhecida”.

Confesso que o comportamento de Fernando quando a polícia ingressou na residência de Fabio – correr para dentro de casa e subir no forro – causa grande estranheza, até porque, não existem provas confirmando que, de fato, ele estava lá para consertar a boia da caixa de água.

Independentemente do motivo que o levou a subir no forro da residência, onde a droga foi encontrada, a circunstância, isoladamente, não autoriza presumir que ele tenha participação no tráfico realizado por Fábio, muito menos que foi ele quem escondeu a droga naquele local.

Não estou afirmando que Fernando não cometeu o crime. O que extraio do caso em exame é a carência probatória quanto ao envolvimento dele no comércio de substâncias ilícitas

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, por existirem dúvidas substanciais quanto à participação de Fernando no tráfico de drogas, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...] (
TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Posto isto, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo interposto por Fernando dos Santos para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006), que lhe foi imputado na ação penal n.
1003445-51.2022.8.11.0003, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em decorrência da prisão preventiva mantida na sentença, delego ao juízo de origem ou ao plantonista a expedição do alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023